Tribunal: STF
Processo: AI 77031
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, UMA VEZ
QUE HÁ DUVIDA QUANTO AO MUNICÍPIO A QUE PERTENCE A ÁREA
DESAPROPRIADA, E O REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO E PROVA ABSOLUTA PARA
SOLVE-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 161, PARAGRAFOS 2 E 4, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 5 DO DECRETO-LEI 3.365/41, POIS A
EMENTA DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DECLARA QUE ESTA VISA A
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A REALIZAÇÃO DE PROJETO
TURISTICO, FINALIDADES QUE CARACTERIZAM CASOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.